Tribunal: TJDFT
Processo: 0727900-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MULTAS. INCIDÊNCIA.
1. Na espécie, o agravante alterou a verdade dos fatos em ponto essencial ao deslinde da causa, consistente na ocorrência de pagamento de débito objeto de cumprimento de sentença, quando afirmou que havia realizado o pagamento e posteriormente alegou que a compensação bancária não ocorreu em decorrência de penhora judicial, situação totalmente inverossímil e que se mostrou ardilosa pelos demais elementos dos autos.
2. Reconhecido a tentativa de alteração da verdade dos fatos que inclusive visava obstar o cumprimento de sentença, restam devidas as aplicações das multas, cumulação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade de justiça, na forma formas art. 80, inciso II, e 774, inciso II e parágrafo único, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.